Tribunal: TJSP
Processo: 1007587-62.2020.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007587-62.2020.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ROSECLAIR GALINA
ESCABIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007587-62.2020.8.26.0032/50000 -Voto no 13529
Voto no 13529
Embargos de Declaração no 1007587-62.2020.8.26.0032/50000
Comarca: Araçatuba
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargada: Roseclair Galina Escabia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC - Ausência da alegada omissão - Fundamentos do
decisum suficientes à resolução da controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
121/131, que negou provimento ao apelo da Fazenda Estadual e ao reexame
necessário, considerado interposto.
Alega a embargante, em resumo e para fins de prequestionamento, que
“A C. Turma Julgadora manteve a r. Sentença. Contudo, não restou devidamente
observado o quanto decidido no Tema 106 do STJ e Tema 793 do STF, nem o art. 5o,
incs. LIV e LV da CF, havendo omissão e obscuridade.” (fls.1/17)
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial
contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:
“...a Constituição Federal atribui ao Poder Público, em suas três
esferas, a responsabilidade solidária no concernente à prestação de ações e serviços
de saúde.
A
responsabilidade
pelo
fornecimento
gratuito
de
medicamentos/tratamentos médicos aos hipossuficientes é concorrente da União, do
Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007587-62.2020.8.26.0032/50000 -Voto no 13529
Ainda que se trate de medicamentos e insumos não padronizados ou de
alto custo, é obrigação solidária do Município, do Estado e da União fornecê-los ao
cidadão.

É certo que a divisão de atribuições feitas por normas
infraconstitucionais, no âmbito do SUS, não revogam a Lei Maior, nem é capaz de
eximir um dos Entes de suas obrigações, visto que são responsáveis solidários,
repita-se.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consoante a Súmula n.o 37
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
'Súmula no 37: “A ação para o fornecimento de
medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno'.”
Em complemento, observa-se que, a tese fixada no julgamento do Tema
793/STF, de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 855178, Rel. Min.
EDSON FACHIN, j. 23.05.2019) em nada altera o quanto decidido, diante da
reiteração da responsabilidade solidária dos Entes Públicos para o fornecimento do
insumo postulado, observando-se que os entes Públicos têm à sua disposição,
ademais, mecanismos de compensação financeira na via administrativa. Vejamos:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
Destarte, o redirecionamento do cumprimento da obrigação é possível,
contudo, conforme as regras de repartição de competência, pela via apropriada. Daí,
não há que se falar na necessidade de inclusão da União no polo passivo, pois fica a
critério do autor demandar contra um ou todos, separada ou conjuntamente.
Nesse sentido, recentemente, decidiu esta C. Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007587-62.2020.8.26.0032/50000 -Voto no 13529
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Pretensão
da embargante de rediscutir tese apreciada no Acórdão.
Inadmissibilidade. Ação visando assegurar o direito à saúde.
Legitimidade passiva 'ad causam' do Município embargante.
A responsabilidade de fornecimento gratuito de tratamento
médico aos hipossuficientes é solidária da União, do Estado,
do Distrito Federal e dos Municípios, consoante previsto no
art. 23, II, da CF. Faculdade do cidadão de ajuizar a ação
contra qualquer um dos entes públicos. Entendimento não
alterado pela decisão do STF no tema de repercussão geral
no 793. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.” (Embargos de Declaração Cível
1002176-02.2018.8.26.0390, Rel. Des. DJALMA LOFRANO
FILHO, j. 11/05/2020)".
Ainda, constou do V. Acórdão impugnado:
“No caso, a apelada é portadora de 'carcinoma ductal invasivo de mama
EC III CID: C 50.9' e necessita do fornecimento do medicamento 'PERTUZUMABE
(PERJETA)', prescrito.
Foi comprovada, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado, expedido por médico que assiste a paciente, a imprescindibilidade
ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelos SUS (fls.31/33).
A incapacidade financeira da autora para arcar com o custo do
medicamento prescrito também restou demonstrada, tendo em vista o teor da
declaração de fl. 18, do comprovante de rendimentos (fl. 20) e o custo do
medicamento, tanto que lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita pelo Juízo
'a quo' (fl.35).
Por fim, observa-se que o medicamento postulado está regularmente
registrado na ANVISA, com vencimento no mês de dezembro de 2028, conforme
verificado, nesta data, no endereço eletrônico 'https://consultas.anvisa.gov.br', sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007587-62.2020.8.26.0032/50000 -Voto no 13529
observados, no caso, os usos autorizados pela agência, pois consta como 'Classe
Terapêutica ANTINEOPLÁSICO'. Preenchido pela autora, portanto, mais este
requisito.
Logo, de acordo com o Tema de Recursos Repetitivos no 106, estão
presentes os requisitos cumulativos para a concessão do medicamento postulado.”

Verifica-se, assim, que os fundamentos do decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007587-62.2020.8.26.0032/50000 -Voto no 13529
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j.
08.06.2016) destaquei.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp no
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator